Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706615-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Joaquim Bezerra em face da r. decisão (ID 59108383) que, nos autos do Mandado de Segurança contra ato da Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ JOAQUIM BEZERRA contra ato administrativo da SUB-SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, onde questiona a conclusão da comissão de acúmulo de cargos, que considerou que a acumulação de proventos de aposentadoria é ilícita e, em consequência, sugeriu que o impetrante optasse por um dos proventos, sob pena de ser submetido a procedimento administrativo disciplinar, o que foi acatado pela autoridade coatora. Em caráter liminar, pede a concessão de segurança para suspensão dos efeitos jurídicos do ato administrativo que determinou que impetrante fizesse a opção por um dos proventos. É o relato. Decido. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O fundamento do mandado de segurança, para fins da concessão da segurança em caráter liminar, não é relevante (art. 7, III, da lei do MS). O ato administrativo impugnado, que considerou ilícita a acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos públicos, por ofensa a preceitos da CF e da legislação local, goza de presunção de legitimidade (atributo de todo ato administrativo), ou seja, presunção jurídica de que foi editado em conformidade com a lei e o ordenamento jurídico. Nesta condição, tal presunção somente poderia ser desqualificada por prova inequívoca em sentido contrário, capaz de evidenciar a violação de direito líquido e certo, a qual inexiste, ao menos neste momento processual. Em regra, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, como é o caso do impetrante, ressalvadas as aposentadorias dos acordos acumuláveis na forma da legislação. A comissão de acumulação de cargos, considerou que o impetrante não pode acumular proventos dos cargos que ocupou, porque os cargos não são acumuláveis. Ao contrário do que alega o impetrante, no seu caso, a discussão surgiu porque após ser aposentado pela FUB/UNB, foi aprovado em concurso público para exercer o cargo de professor efetivo de ensino básico da secretaria de educação do DF. Ao assumir o cargo de professor, no ano de 1.997, o impetrante já estava aposentado no cargo de assistente em administração. Portanto, na ativa, não houve acumulação de cargos públicos, porque quando iniciou a função de magistério, já estava aposentado do outro cargo. Ao se aposentar compulsoriamente do segundo cargo público, no ano de 2.014, surgiu a questão da possibilidade ou não de acumular os proventos de aposentadoria de professor com aquele relativo ao de assistente em administração. Por isso, não há que se cogitar em omissão prolongada da administração pública, como sugere o impetrante na inicial. A acumulação de proventos se tornou objeto de discussão por ocasião da aposentadoria no segundo cargo, de professor, em 2.014, e não no momento do início das funções neste cargo, em 1.997. Assim, não assiste razão na alegada inércia da administração por 17 (dezessete) anos. No ato de admissão, a questão jurídica sobre a acumulação de proventos não existia, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou de forma por decurso de tempo. Inexiste prescrição ou decadência, porque a aposentadoria no cargo de professor ocorreu apenas em 2.014 e a investigação da acumulação teve início logo após a concessão da aposentadoria. No mais, não se discute que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que apenas se aperfeiçoa com a análise do Tribunal de Contas ou após o decurso do prazo legal de 5 anos, quando se caracteriza a anuência tácita, nos termos de Súmula Vinculante. O caráter complexo do ato administrativo de concessão de aposentadoria, não impede que, antes da análise do TCDF, se considere, no âmbito da própria administração, que a acumulação é ilícita. Não há vício de forma por tal situação, pois a administração tem o poder dever de rever e invalidar atos administrativos ilegais, inclusive de aposentadoria, independente de autorização do TCDF, ainda que possa, posteriormente, ser submetido à fiscalização da referida corte de contas. Portanto, não há ilegalidade evidente, ao menos neste momento processual. Assim, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou vício no ato administrativo questionado, não há direito líquido e certo a ser tutelado. Isto posto, INDEFIRO a segurança requerida em caráter liminar, em toda a extensão. (...)” Informa o Agravante que, em 1997, quando já estava aposentado no cargo de Assistente em Administração da Universidade de Brasília, foi aprovado e tomou posse no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Assevera que, enquanto esteve na ativa no cargo de professor, nunca foi questionado sobre a acumulação dos proventos. Entende, assim, que não é justo que agora, após a sua aposentadoria do segundo cargo, isso aconteça. Destaca, no particular, o longo período de omissão da Administração. Aduz que a decisão administrativa foi tomada sem que tivesse oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Informa que tomou conhecimento do processo por e-mail enviado em 20/02/2020, quando já havia decisão. Defende que não cabe à autoridade administrativa, apontada como coatora no processo de origem, rever ato concessivo de aposentadoria de servidor do Distrito Federal. Tal atribuição, segundo afirma, é do Tribunal de Contas do DF. Pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer os vícios do processo administrativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O ato administrativo atacado tem origem no exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Não há qualquer vício em rever a hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria antes da análise, pela Corte de Contas, da legalidade do ato de aposentação. Inexistente, a priori, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, ao contrário do afirmado nas razões do recurso, há nos autos prova de que, em 29/8/2018, foi enviado a ele e-mail dando ciência do processo que tratava da legalidade de acumulação de cargos (ID 15093044, fls. 11/15), muito tempo antes, portanto, da decisão administrativa atacada no mandado de segurança, prolatada em 20/02/2020 (ID 15093044, fl. 44). Registre-se, no particular, que o endereço de e-mail da mensagem acima citada é o mesmo da correspondência enviada no dia 20/02/2020 (ID 15093044, fl. 45) e que deu ao Agravante ciência de que teria que optar pelo provento de um dos cargos. Logo, não há, como se vê, patente ilegalidade que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado. Convém, realmente, que as alegações contidas na inicial do processo de origem sejam devidamente analisadas após a formação do contraditório, com a apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator